Tribunal: TJDFT
Processo: 0718936-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré vencida, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto pela parte autora. O Embargante alega omissão do julgado relativa à ausência de pronunciamento quanto ao fato de que teria solicitado, por mais de uma vez, o comprovante de pagamento da taxa condominial da parte autora, ora Embargada, tendo esta se mantido inerte, dando causa à ação executiva de cobrança do título.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam omissão inexistente. Cumpre observar que ,no caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte Embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão, uma vez que este deu provimento ao seu recurso, o qual constatou que o Embargante ingressou com ação executiva de cobrança de taxa condominial, embora a taxa estivesse paga e a situação regularizada. O que dos autos consta é que não há nenhuma informação ou documento de que a gestão administrativa e/ou financeira do Embargante, primeiramente, tenha buscado juntamente aos bancos e convênios cadastrados para recebimento da taxa condominial, os dados relativos ao pagamento, a fim de sanar a dúvida quanto à quitação da taxa. Ademais, verifica-se que a taxa condominial cobrada indevidamente da Embargada foi paga em 9/2/2018 (ID 31704165) e o condomínio solicitou o comprovante apenas uma vez, mantendo-se inerte até mesmo quanto à resposta da Embargada (ID 31704163). Assim, houve falha da administração do condomínio ao cobrar a Embargada indevidamente por dívida já quitada.
IV. Ademais, já está assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
V. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.